Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006562-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCUS FARIA DA COSTA - CPF: 924.726.481-20 (ADVOGADO), FERNANDA FERNANDES BENDEROVICZ - CPF: 699.805.781-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.064.404/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO OU TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO COMPROVADOS. PENHORA DE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e não acolheu a alegação de impenhorabilidade de veículo.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente diante do decurso do tempo e das diligências realizadas; (ii) verificar se o veículo objeto de alienação fiduciária é impenhorável por ser instrumento de trabalho ou necessário ao transporte de filho em tratamento de saúde; e (iii) definir a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia absoluta do credor, o que não ocorreu, pois foram realizadas diligências contínuas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e bloqueios).

4. A alegação de impenhorabilidade do automóvel não prospera, por ausência de prova robusta da sua imprescindibilidade ao exercício profissional ou ao transporte indispensável ao tratamento de saúde do filho da executada.

5. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, independentemente de anuência do credor fiduciário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente realiza diligências processuais regulares para satisfação do crédito. 2. A impenhorabilidade de veículo por ser instrumento de trabalho ou destinado a tratamento de saúde exige prova robusta, não demonstrada nos autos. 3. A penhora pode recair sobre os direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, independentemente de anuência do credor fiduciário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
FERNANDA FERNANDES BENDEROVICZ
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos n º 0003513-47.2008.8.11.0055 (236/2008) - Código 104714 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como não acolheu a impugnação apresentada da impenhorabilidade do veículo VW Nova Saveiro.

Inconformado com a
r.
decisum prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que a ação de origem se trata de “e Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravado em face de Dias Cavalheiro & Cia Ltda. e outros, visando a satisfação do crédito exequendo. A ação foi distribuída no ano de 2008, e a citação da parte executada ocorreu em 09 de dezembro de 2008, conforme certidão constante nos autos (Id. 72032721). 05. Desde a citação, a parte exequente não obteve êxito na localização de bens passíveis de penhora, sendo realizadas diversas tentativas de constrição ao longo dos anos, sem sucesso. 06. Em razão da ausência de constrição patrimonial e da inércia do exequente no impulsionamento efetivo da execução, a parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil. 07. Na exceção, a agravante sustentou que a execução permaneceu paralisada por longo período, sem que o exequente promovesse qualquer ato útil à satisfação do crédito. Argumentou que, passados 16 (dezesseis) anos desde o ajuizamento da ação, o exequente não logrou êxito em localizar bens do devedor e tampouco demonstrou ter promovido diligências eficazes que pudessem suspender ou interromper o prazo prescricional. 08. O Juízo de origem, ao analisar a questão, não reconheceu a procedência do pedido, sob o fundamento de que a simples passagem do tempo não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente. O magistrado entendeu que a parte exequente teria promovido diligências ao longo do tempo e que não haveria inércia suficiente para justificar a extinção da execução. 09. Ademais, na referida decisão, o juiz também abordou a questão do veículo localizado no Id. 172379968, que, embora a parte executada alegue ser indispensável para a sua atividade profissional e para o tratamento de seu filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não apresentou documentação suficiente para comprovar tais alegações” (id. 272467386 - Pág. 4/5).

Discorre que em “06/06/2008, o Exequente ajuizou a presente execução, requerendo a satisfação do crédito inadimplido perante o devedor principal e dos avalistas. 16. Desde então, não obteve sucesso na localização de bens do executado que pudessem ser penhorados, tendo, inclusive, perdido diversos prazos fixados pelo juízo, como será demonstrado. Decorridos mais de 15 (quinze) anos desde o ajuizamento da ação, o processo permaneceu sem qualquer medida efetiva de constrição de bens ou de satisfação do crédito. a) Da Dissidia e Perda de prazos Recorrentes pela Agravada 17. A prescrição intercorrente configura-se como uma forma de extinção do direito de executar, aplicável quando há inércia do credor na busca pela satisfação do crédito ao longo do processo de execução. Esse instituto é regulado por normas que visam garantir o impulso processual adequado, evitando que as execuções se arrastem indefinidamente sem qualquer efetividade. 18. No caso em questão, a execução foi ajuizada em 06/06/2008, com a citação da parte executada devidamente realizada em 10/12/2008. Desde então, o exequente não adotou medidas eficazes para alcançar a satisfação do crédito. 19. Após mais de 15 (quinze) anos de tramitação, o processo tem sido marcado por sucessivas perdas de prazos, falhas na condução de diligências e ausência de providências concretas para localizar bens penhoráveis do executado. 20. Essa omissão não pode ser desconsiderada, pois a falta de diligência do credor, aliada ao longo lapso temporal, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente. Esse instituto tem justamente a finalidade de evitar a eternização de execuções infrutíferas, garantindo a segurança jurídica e a razoável duração do processo. 21. A agravada não apenas falhou em localizar bens passíveis de penhora, como também perdeu reiterados prazos concedidos pelo juízo. As tentativas frustradas de constrição de bens, aliadas à ausência de diligência eficaz, demonstram uma atuação negligente, justificando plenamente o reconhecimento da prescrição intercorrente. 22. A primeira intimação para impulsionar o feito ocorreu em 26 de junho de 2015 (fls. físicas 163, Id 72032725), quando a execução já tramitava há 07 (sete) anos. No entanto, a agravada permaneceu inerte até 19 de fevereiro de 2016, quando, após reiteradas intimações para dar andamento ao processo, limitou-se a juntar apenas uma procuração (fls. físicas 184, Id 72032725). 23. Entre a intimação inicial e o primeiro movimento processual relevante decorreu um período superior a 07 (sete) meses, sem que qualquer diligência efetiva tenha sido promovida pelo Exequente (...) Além disso, em 26 de março de 2016, a agravada foi novamente intimada para impulsionar o feito (fl. física 191, Id 72032725), uma vez que sua única providência até então havia sido a juntada de procuração. No entanto, mais uma vez, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer movimentação processual. 25. Essa falta de diligência resultou na perda de mais uma oportunidade de dar andamento à execução, conforme registrado na fl. física 194 (Id 72032725) (...) Não obstante, em 23 de agosto de 2018, o Exequente foi intimado para recolher as custas do oficial de justiça, requisito essencial para o prosseguimento da execução. No entanto, novamente deixou transcorrer o prazo sem adotar qualquer providência, demonstrando sua inércia. 27. Diante disso, o juízo precisou reiterar a intimação (fls. físicas 231, Id 72032726), evidenciando mais uma vez a falta de diligência do Exequente. Somente após essa reiteração, o Exequente requereu prazo adicional, em uma conduta que reforça sua postura procrastinatória e a ausência de qualquer esforço efetivo para impulsionar a execução (...) Em 28 de março de 2019 (fls. físicas 236, Id 72032726), o Exequente foi novamente intimado para recolher às custas da diligência do oficial de justiça. No entanto, ao realizar o pagamento em 04 de maio de 2019 (fls. físicas 239, Id 72032726), o fez de maneira incorreta, inviabilizando o prosseguimento da medida pretendida. 29. Tal erro levou à necessidade de uma nova intimação pelo juízo em 26 de agosto de 2019 (fls. físicas 246, Id 72032726), evidenciando, mais uma vez, a falta de diligência e organização do Exequente (...) Somente em 06 de setembro de 2019 (fls. físicas 248, Id 72032726), o Exequente finalmente regularizou a situação, após ter sido intimado reiteradas vezes para providenciar o recolhimento correto das custas (...) O lapso de quase um ano entre a primeira intimação e a efetiva regularização comprova a postura processual negligente do Exequente e reforça a caracterização da inércia prolongada, um dos principais fundamentos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 32. A inatividade no processo não foi causada por circunstâncias excepcionais ou questões processuais complexas, mas sim pela falta de uma ação eficaz por parte do Exequente para dar continuidade ao feito. 33. Além disso, uma análise detalhada dos autos revela que, durante todo o processo, o Exequente se limitou a realizar repetidas tentativas de busca via SISBAJUD e RENAJUD, sem explorar alternativas mais eficazes para satisfazer o crédito. 34. Assim, após mais de 15 (quinze) anos, a execução segue sem qualquer medida de constrição patrimonial ou efeito prático, seja pela perda de prazos ou pela falta de diligência ao longo do processo, transferindo-se ao judiciário o ônus da execução (...) Esse entendimento doutrinário reflete com precisão a situação dos autos, onde a atitude do Exequente evidenciou negligência e falta de diligência processual. 37. Destaca-se que o prazo prescricional aplicável à dívida em questão, baseada em uma Cédula de Crédito Industrial, é de 3 (três) anos, conforme estipulado pelos arts. 52 do Decreto Nº 417/1969 e 70 do anexo I, do Decreto Nº 57.663/1996” (id. 272467386 - Pág. 6/18).

Salienta, ainda, que de “acordo com o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, é considerada impenhorável a propriedade que seja essencial para o exercício da profissão. O veículo pertencente à Agravante é o único bem móvel registrado em seu nome e é fundamental tanto para o desempenho de suas atividades profissionais quanto para o sustento de sua família. 55. É importante ressaltar que o veículo está gravado por alienação fiduciária, o que significa que ele pertence à instituição financeira até que o financiamento seja completamente quitado. Em razão dessa alienação, a Agravante não possui plena titularidade sobre o bem, o que impede a sua penhora. 56. A Agravante depende deste veículo para desempenhar suas funções profissionais, transportar seus filhos para a escola e levar seu filho ao tratamento de saúde necessário, em razão do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Caso perca o veículo, a Agravante ficará impossibilitada de continuar suas atividades laborais e outras tarefas essenciais, o que traria sérios danos à sua família. 57. Portanto, o veículo deve ser reconhecido como uma ferramenta essencial para o trabalho da Agravante e, conforme o disposto no art. 833, V, do CPC, é impenhorável. A execução de uma dívida não pode prevalecer sobre o direito fundamental à subsistência da Agravante e de seus familiares, sendo necessário que a execução respeite os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, conforme estabelecido na legislação. a) Necessidade do Veículo para Tratamento de Filho com Transtorno do Espectro Autista 58. Além de ser crucial para o exercício de sua profissão, o veículo é indispensável para o transporte de seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que exige acompanhamento médico contínuo e tratamentos especializados (...) O filho da agravante necessita de tratamentos regulares, como psicoterapia, fonoterapia, além de acompanhamento psiquiátrico e neurológico. Esses cuidados ocorrem em locais distantes, exigindo deslocamentos frequentes, e o veículo é o único meio de transporte disponível para levar seu filho aos profissionais de saúde. 60. Privar a agravante desse veículo não apenas prejudicaria sua capacidade de trabalho, mas também comprometeria gravemente os tratamentos médicos essenciais para seu filho. 61. A decisão do Juízo de primeiro grau aponta que a agravante não apresentou comprovação substancial de que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho ou para o transporte de seu filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Contudo, essa argumentação não reflete a realidade dos fatos, uma vez que o veículo é o único meio de transporte da agravante e seu filho 62. O veículo não apenas sustenta o trabalho da agravante, mas também é essencial para garantir o acesso contínuo aos cuidados médicos especializados do menor” (id. 272467386 - Pág. 24/26).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id.

273022897 - Pág. 1/5).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 278714397 - Pág. 1/9), pugnando pelo desprovimento e formulando prequestionamento.

A recorrente pugna pela juntada do substabelecimento (id. 284393385 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
FERNANDA FERNANDES BENDEROVICZ
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos n º 0003513-47.2008.8.11.0055 (236/2008) - Código 104714 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como não acolheu a impugnação apresentada da impenhorabilidade do veículo VW Nova Saveiro.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto à incidência da prescrição intercorrente, da impenhorabilidade de veículo gravado por alienação fiduciária e da destinação do veículo para tratamento de filho com transtorno do espectro autista.

DECIDO
.

A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois ele apresenta algum problema de ordem pública ou mérito.

No Caderno Processual Civil, a exceção de pré-executividade não é citada diretamente, mas a sua possibilidade como instrumento de defesa contra ações de execução está prevista nos artigos
525
e
803
.

Importante ressaltar que a exceção de pré-executividade tem como objetivo apontar vícios e erros em matéria de ordem pública no processo, não necessitando dilação probatória, ou seja, a produção de novas provas, para tal. É necessário somente mostrar ao julgador documentos que comprovem a possibilidade de anulação da execução.

Vale trazer à baila o ensinamento de Freddie Didier Jr ao citar os três elementos da exceção de pré-executividade: a) Atipicidade, pois não está prevista na legislação (embora esse elemento tenha sido parcialmente afastado pelo fato de que o NCPC trata indiretamente do instrumento); b) Limitação probatória; e, c) Informalidade.

Verifica-se que uma das insurgências da parte excipiente/agravante reside na alegação de prescrição intercorrente. Ocorre que tal instituto pressupõe a completa inércia do credor durante a execução, de modo a impedir, por prazo superior ao lapso prescricional aplicável, o regular prosseguimento do feito. Contudo, como bem registrado pelo juízo de origem, não se evidencia desídia absoluta do exequente. Ao contrário, constata-se que, no curso da demanda, foram promovidas diversas diligências — embora sem resultado prático imediato — voltadas à localização de bens penhoráveis, a exemplo de consultas a sistemas eletrônicos e requerimentos de medidas constritivas.

Nesse contexto, conforme bem delineado pelo Juízo de origem, não se vislumbra desídia absoluta do exequente. Ao revés, o que se observa é a adoção de diversas providências destinadas à satisfação do crédito, dentre as quais se destacam pesquisas em sistemas eletrônicos de restrição patrimonial (a exemplo do SISBAJUD e RENAJUD) e sucessivas requisições de atos constritivos. Embora algumas diligências não tenham logrado êxito prático imediato, constituem impulsionamento processual suficiente para afastar a pecha de inércia.

Cumpre anotar, que o Juízo
a quo
determinou o bloqueio da importância de R$ 144.029,75 para satisfação integral do crédito perseguido pelo credor (id. 72032727 - Pág. 124 – ação de origem sob n.º 0003513-47.2008.811.0055), entretanto, respectivo valor e determinação não foi localizado pela instituição financeira, conforme id. 131869648 - Pág. 1 - ação de origem sob n.º 0003513-47.2008.811.0055.

Ressalte-se, outrossim, que a própria agravante, caso tivesse efetiva intenção de solver a obrigação executada, poderia tê-lo feito desde 1º de setembro de 2020, oportunidade em que alienou imóvel pelo expressivo valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme se infere da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI (Id. 72032727 – pág. 104, nos autos originários de n.º 0003513-47.2008.811.0055).

Tal circunstância evidencia que a satisfação do crédito exequendo não se mostrou inviável, mas antes foi preterida por deliberação da devedora, circunstância que afasta qualquer alegação de desídia do exequente e, ao mesmo tempo, revela desnecessária a sobrecarga da máquina judiciária com medidas que poderiam ter sido espontaneamente evitadas.

No que se refere à impenhorabilidade do veículo, igualmente não assiste razão à agravante. O art. 833, inciso V, do CPC, ao excepcionar da constrição judicial os bens móveis necessários ao exercício profissional, exige comprovação robusta da essencialidade. No caso, a executada limitou-se a alegar que o automóvel seria utilizado em sua atividade profissional e no transporte de seu filho em tratamento, sem, contudo, apresentar documentação idônea e atual que confirmasse tais assertivas.

O magistrado singular bem ressaltou que não há elementos nos autos que demonstrem, de forma cabal, que o veículo constitui instrumento de trabalho indispensável, ou que a agravante não disponha de outros meios de transporte para atender às suas necessidades e às de seu filho. Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência admite a impenhorabilidade de automóveis apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando comprovada a imprescindibilidade do bem para a subsistência ou tratamento de saúde, o que não restou suficientemente demonstrado.

No tocante a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018 /SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido.” (REsp n. 1.703.548/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.). [grifei]

Dessa forma, a penhora deve recaia apenas sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Determino a remessa integral dos autos de origem ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para as providências que entender necessárias, acerca do bloqueio não efetivado, conforme id n.º 72032727 – pág. 124, referente à ação de origem n.º 0003513-47.2008.811.0055.

Custas, se houver, pela agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025